Tribunal: TJMT
Processo: 1000805-14.2018.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000805-14.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CELIO MOURA CAMPOS - CPF: 568.457.071-20 (RECORRENTE), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), NOVO TEMPO MANUTENCAO E TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 28.133.419/0001-30 (RECORRIDO), LAIS DAIANE MAGALHAES PERES - CPF: 017.105.381-80 (ADVOGADO), PAULO TARSO DE SOUZA - CPF: 700.046.331-72 (RECORRIDO), NATHALIA FRANCESCA AGUIAR ORTIZ - CPF: 050.741.741-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000805-14.2018.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Novo Tempo Manutenção e Transportes - Eireli e Paulo Tarso de Souza

Recorrid0(s):

Celio Moura Campos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de março de 2021

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À NOMEAÇÃO DE BENS A PENHORA. INEXISTÊNCIA DE PENHORA. PRAZO PARA OPOR EMBARGOS NÃO INICIADO. IMPOSSBILIDADE JURÍDICA DE REJEITAR OS EMBARGOS DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.

Se o juízo da execução não está garantido e sequer iniciou o prazo para o devedor opor Embargos à Execução, nem foram opostos Embargos do Devedor, não há como rejeitar os Embargos nesta fase processual.

Anula-se a sentença que equivocadamente rejeitou os Embargos a execução.

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por todo o exposto,
SUGESTIONO SEJAM REJEITADOS OS PRESENTES EMBARGOS, com resolução de mérito
, com fulcro nos entendimentos apresentados alhures.

Após o trânsito em julgado, intime-se a parte exequente, para dar prosseguimento a execução, requerendo o que entender de direito.

Sem condenação de honorários, a teor do disposto no art. 55 da Lei n.o 9.099/95.”

O executado alega que a sentença proferida é nula, pois não houve a análise da petição ofertando bens à penhora, não há sequer a penhora propriamente dita e em razão disso, não poderia ter sido proferida sentença rejeitando os Embargos.

Analisando os autos, verifico que assiste razão ao Recorrente.

Trata-se o caso de execução de título executivo extrajudicial, no valor de R$ 22.488,00, referindo ao inadimplemento de aluguéis no contrato de locação comercial, pelos meses de dezembro, janeiro de 2017 e janeiro, fevereiro, março e abril de 2018.

A decisão inicial proferida no id 77281519 indeferiu a tutela provisória de urgência, como também determinou que:

“10.
Concretizada tal diligência,
DETERMINO
a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça,
para efetuar o pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias
. Havendo pronto e integral pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, ambos do CPC.

11.

Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando penhora de bens
, cuja frustração encetará a penhora por meio de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça.”. (grifou-se)

Regularmente citado, o executado, na petição 77281534, ofereceu bens a penhora, sendo que o exequente, na petição 77281537, requereu a “adjudicação dos bens dados em garantia e o valor remanescente seja feita penhora de demais bens, ou via BACENJUD, caso não encontrado nenhum valor, seja feito RENANJUD, em nome do executado”.

Logo após o executado, no id 77281541, requereu que o feito fosse chamado a ordem, pois o magistrado não havia proferido decisão a respeito dos bens oferecidos a penhora. E o exequente, na petição seguinte manifestou-se quanto aos bens oferecidos à penhora e logo após foi proferida sentença que rejeitou os embargos.

Analisado detidamente os autos, há equívoco quanto ao rito da execução extrajudicial.

Conforme havia sido determinado pelo juiz no despacho inicial, após a citação, o devedor teria o prazo de 03 (três) dias para pagar, caso não o fizesse o processo retornaria concluso ao magistrado que realizaria as buscas via BACENJUD para a efetivação da penhora on-line.

No caso concreto, foram nomeados bens à penhora, sendo limitado ao exequente, naquela fase processual aceitá-los ou não como garantia, e não requerer de imediato a adjudicação como anteriormente requerido. Caso aceitasse a nomeação dos bens, seria efetuada a penhora, sendo o devedor intimado para comparecer a audiência de conciliação, na qual poderia oferecer os Embargos do Devedor. E, caso o exequente não aceitasse os bens ofertados, os autos seriam conclusos ao juiz para decisão.

Ocorre que neste processo, nenhuma dessas fases foram atendidas, sendo proferida sentença rejeitando os Embargos do Devedor em autos que não houve penhora, sequer iniciou o prazo para apresentação em Embargos à Execução.

Nos termos estabelecidos na Lei 9.099/95, para o devedor oferecer embargos à execução deverá garantir o juízo oferecendo bens suficientes para saldar a dívida executada. Após efetivada a penhora dos bens indicados pelo executado, ou daqueles localizados pelo oficial de justiça suficientes para garantir o juízo, será designada audiência de conciliação e, não havendo acordo, serão apreciados os embargos. Procedimento previsto no artigo 53 da Lei n. 9.099/95.

A defesa do executado na execução de título judicial ou extrajudicial pode ser efetuada por meio de Embargos à Execução, após haver a obrigatória segurança do juízo, nos termos do disposto no Enunciado no 117, do FONAJE
, in verbis
:

ENUNCIADO 117 –
É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial
.

O prazo para oferecimento dos Embargos à Execução, no título judicial, é de 15 (quinze) dias e fluirá a contar da intimação da penhora, consoante dispõe Enunciado no 142, também do FONAJE,
in verbis
:

ENUNCIADO 142 –
Na execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da penhora.

Da decisão que vier a julgar os Embargos à Execução, caso sejam forem opostos, caberá a interposição de recurso inominado, em conformidade com disposto no Enunciado no 143 do FONAJE,
in verbis
:

ENUNCIADO 143
- A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado
.

Portanto, é sem a prévia análise quanto aos bens nomeados à constrição judicial, nem efetivação da penhora, que gera a abertura do prazo para opor embargos do devedor, o feito não está na faze de decidir os Embargos, que sequer foram opostos, e determinar o prosseguimento dos atos executórios.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e anulo a sentença recorrida, deve os autos retornarem à origem para o seu regular prosseguimento, com a análise da petição do devedor que ofereceu bens à penhora.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator